Tribunal: TJDFT
Processo: 0732179-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732179-05.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EMILIO ANTONIO PINHEIRO ALVES DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 52954840, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O presente processo foi incluído na pauta da 2a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 30/01/2024 até 06/02/2024), consoante certidão exarada no ID 54228663. Em seguida, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS acostou aos autos o petitório sob o ID 55371562, em que noticia a cessão dos direitos creditícios relacionados ao contrato da presente lide. Requer o deferimento do pedido para passar a figurar no polo ativo da ação em substituição à apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ou, subsidiariamente, para que seja incluída como assistente litisconsorcial. Observa-se que, em análise à relação de cessão de créditos em que se funda o pleito, consta o nome do réu, EMILIO ANTONIO PINHEIRO ALVES - CPF: 765.977.091-87 (ID 55371569 – Pág. 51), assim como o contrato indicado na peça exordial (20036647915), conforme documento juntado no ID 55371569, registrado eletronicamente sob o no 3.729.887 no Cartório do 1o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo. Acerca da temática trazida à apreciação, tendo os direitos creditícios sido alienados, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece regramento geral, mediante o qual os autos poderiam ter seguimento sem qualquer alteração na sujeição passiva ou ativa. Todavia, o § 1o do artigo 109 do Código de Processo Civil excepciona tal regra, na medida em que autoriza que, caso a parte adversa concorde com a sucessão processual, ocorra a alteração dos polos da lide. Na eventualidade de discordância, surge a possibilidade de ingresso na lide como assistente litisconsorcial (artigo 109, § 2o, do Código de Processo Civil). Por outro lado, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Nesta senda, observa-se que o apelado não foi citado nos presentes autos, e, por força da decisão de ID 52954844, fora considerada desnecessária a citação do réu para fins de apresentar contrarrazões. Assim, não demonstrada a concordância do apelado com a pleiteada sucessão processual, a cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do apelante (cedente). Providencie a Secretaria da Turma a devida alteração no sistema Pje. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 14:25:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora